Tribunal: TJMT
Processo: 1068417-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068417-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN BULHOES DE OLIVEIRA - CPF: 002.772.371-22 (RECORRIDO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. AJUIZAMENTO DA DEMANDA FORA DO PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida vinculada ao contrato firmado entre as partes.

2.

A controvérsia consiste em verificar se os títulos cobrados estão prescritos ou não.

3.

O Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

4.

No caso concreto, o contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes teve a primeira parcela com vencimento em 21.01.2013 e a última com vencimento em 20.12.2015, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos.

5.

Evidenciada a prescrição, não há mais pretensão exigível, sendo vedada a cobrança da dívida, tanto por meio judicial quanto extrajudicial.

6.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025